Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-68.2010.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004593-68.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA NILVA DA SILVA - CPF: 320.577.251-20 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO PROCESSADO QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – MAJORAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 44, da Lei Estadual n.° 8.269/04, vigente à época dos fatos, assegura a indenização por insalubridade aos profissionais do Sistema Único de Saúde, de acordo com o grau de exposição, em classificação a ser definida por meio de perícia a ser realizada nos locais de trabalho.

2. Por sua vez, a NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, no anexo 14, estabelece que para fazer jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, necessária uma avaliação qualitativa da exposição, bem como que esta seja permanente.

3. Reconhecida por prova pericial que a servidora se encontrava submetida à exposição em grau médio, não há que se falar em majoração do adicional de insalubridade.

4. Nos termos do artigo 479, do CPC, para deixar de considerar as conclusões do laudo pericial, o julgador deverá indicar os motivos de sua decisão, levando em conta o método utilizado pelo perito.

5. Na hipótese, a prova testemunhal não é suficiente para afastas as conclusões do
expert
, na medida em que não comprovam a exposição permanente aos agentes noviços.

6. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”. (STJ -

PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

7. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 0004593-68.2010.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 213839705):

“
Vistos.

I- RELATÓRIO

Trata-se de
"AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE"
movida por
MARIA NILVA DA SILVA
contra o
ESTADO DO MATO GROSSO
.

Alega, em síntese, na ocasião da petição inicial, que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde, atuando como Assistente do SUS na Unidade Básica de Saúde do Município de Juína/MT, para o desempenho de atendimentos básicos especiais. Todavia, informa que exerce a função de Técnica de Enfermagem, realizando procedimentos de vacinação, atendimento a portadores de doenças contagiosas, supervisão, treinamentos em programas de Turbeculose e Hanseníase.

Sustenta que sempre trabalhou em contato com produtos nocivos à saúde, como coletas de linfas, testes de sensibilidade, curativos infectados, lavagem e esterilização de material, além de visitas domiciliares, todos envolvendo os pacientes com doenças como hanseníase, tuberculose, blastomicose, pênfigo e lupos.

Afirma que já contraiu tuberculose renal que lhe deixou sequela arterial severa, adquiriu hanseníase indeterminada, que lhe custou seis meses de tratamento, bem como hanseníase na forma dimorfo, que lhe causou a perda da sensibilidade da região plantar do pé esquerdo e espessamento de nervo, deixando sequelas na marcha. Relata que no último caso de hanseníase, ficou afastada de suas atividades no período de 19/02/2008 a 10/01/2009, no qual recebeu seus vencimentos normalmente, com exceção do adicional de insalubridade no período de 04/2009 a 12/2009.

Argumenta que seu adicional de insalubridade nunca foi pago corretamente, seja pela demora em sua implantação ou pelo pagamento em divergência com o grau de insalubridade laboral, que deve corresponder ao grau máximo. Deseja, portanto, a condenação do réu a restituir o adicional de insalubridade indevidamente descontado durante os meses de abril/2009 a dezembro/2009, totalizando a quantia de R$ 1.573,26, assim como seja o réu condenado ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), com reflexo nas demais verbas salariais e recolhimentos previdenciários. Requer a gratuidade de justiça e colaciona documentos.

A inicial foi recebida em ID. 78808343 - Pág. 142.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação em ID. ID. 78808343 - Pág. 159, arguindo a prescrição e no mérito, sustenta que de acordo com as normas regulamentadoras, a autora não faz jus ao grau máximo, posto que não labora em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, assim como agiu corretamente ao descontar dos vencimentos o adicional de insalubridade no período de afastamento por licença decorrente de acidente do trabalho. Subsidiariamente, discorre sobre a aplicação da Lei 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária. Defende a improcedência do pedido inicial e junta documentos.

Na impugnação à contestação (ID. 78808343 - Pág. 176), a autora afirma a interrupção da prescrição em razão do requerimento administrativo e ratifica a tese inicial.

Intimados para a produção de provas, a parte autora pediu prova testemunhal e pericial. O réu quedou-se inerte.

Decisão de saneamento (ID. 78806252 - Pág. 23).

Laudo Técnico de insalubridade em ID. 78806252 - Pág. 137.

É a síntese do necessário.

II-

FUNDAMENTAÇÃO

II.a) Da prescrição

Em decisão de saneamento, acolhida em parte a prejudicial para constar que o termo inicial da prescrição quinquenal é a data do protocolo do pedido administrativo.

II.b) Da impugnação ao laudo

A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, aduzindo sua nulidade, ante a ausência de intimação quanto a data designada para a realização da perícia e pelo fato de não terem sido respondidos os quesitos apresentados.

Pois bem. Sobre a necessidade de intimação das partes para acompanhar a realização da perícia, prevê o artigo 474 do Código de Processo Civil que “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter o início a produção da prova”.

Não obstante, a ausência de intimação, por si só, não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo às partes, veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Da mesma forma, o ato processual que atinge sua finalidade e não causa danos à parte, deve ser aproveitado pelo Juízo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conforme dispõem os artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil.

In casu
, ainda que ausente a intimação das partes pela Secretaria do Juízo, verifico que tanto a advogada da parte autora como o assistente técnico indicado compareceram ao ato, de maneira que não houve prejuízos à parte. Ademais, ao que parece a autora foi comunicada e somente não compareceu por estar em viagem.

Sobre os quesitos, aqueles respondidos em laudo são suficientes para o deslinde da causa, posto que referentes ao local de trabalho da autora, a atividade exercida, as doenças a que tinha contato e faz referência àquelas constantes do instrumento normativo (NR15, anexo 14 -
Portaria MTb nº 3.214
, de 8 de junho de 1978). Aliado a isso, tem-se as provas documentais e testemunhais constantes dos autos, sendo desnecessária nova realização da prova pericial ou mesmo complementação.

Ressalto, ainda, que se trata de um processo iniciado no ano de 2009, cujo trâmite já perdura por quase 13 (anos), sendo pertinente o julgamento do mérito, em atenção aos princípios da primazia da decisão do mérito e duração razoável do processo, especialmente porque envolve pessoa idosa.

Por tais razões, entendo que as provas, inclusive o laudo pericial, são suficientes para julgamento do mérito e que não há prejuízo às partes, motivo pelo qual
REJEITO a impugnação ao laudo
.

II.c) Do Mérito:

A autora defende o pagamento da insalubridade em grau máximo (40%), sob o argumento de que exerce função de técnica de enfermagem, mantendo contato diariamente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos de uso não previamente esterilizados. Defendeu, ainda, a restituição do adicional de insalubridade descontado de seus vencimentos no período de afastamento por acidente de trabalho.

Segundo Maurício Godinho Delgado, “os adicionais consistem em parcelas contraprestativas suplementares devidas ao empregado em virtude do exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas mais gravosas” (
Curso de Direito do Trabalho
, Editora LTR, 6ª Edição, p. 737). De modo que o empregador, independente da natureza do contrato ajustado com o obreiro, deve suplementar a remuneração do trabalhador, acrescendo parcela condizente com o risco vivenciado, calculado percentualmente sobre um parâmetro salarial.

A legislação do Estado do Mato Grosso vigente à época dos fatos, Lei Municipal 8.269/2004 disciplina a questão nos seguintes termos:

Art. 44 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SES/MT.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.
Art. 45 Cabe a SES/MT promover ações para tornar o ambiente de trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde seguro e salubre, independentemente da concessão da indenização prevista no art. 44 desta lei.
[...]

Art. 47 Todos os servidores que exerçam atividades insalubres serão submetidos a exame médico oficial a cada 12 (doze) meses, exceto os expostos à radiação ionizante e/ou substâncias tóxicas para os quais o prazo será de 06 (seis) meses.

Na espécie, os documentos colacionados ao feito, confirmam que a autora desempenhou funções de técnica de enfermagem, exercendo atividades como campanhas de vacinação e atendimentos a portadores de doenças como hanseníase, tuberculose e outros.

As fotos apresentadas na inicial demonstram a atuação da autora em campanhas relativas à hanseníase, atendimento a público e contato com pacientes infectados, mantendo contato direto e sem proteção adequada de EPI. Ainda, apresentados relatórios médicos e fichas de comunicação, demonstrando que a autora contraiu hanseníase e tuberculose, ocasionando acidente de trabalho e afastamentos.

Corroborando tais informações e provas, as testemunhas ouvidas em juízo, confirmam as atividades desenvolvidas pela autora, veja-se:

Rosa Maria da Costa
: é funcionária pública, que trabalha atualmente na saúde da mulher; que já trabalhou com a autora no centro de saúde, local onde tinha todos os atendimentos; que trabalhou de 1985 a 2002 em setor conjunto; que quando trabalhou com a autora, eram realizados todos os tipos de atendimentos, inclusive de pessoas com doenças contagiosas; que não havia no posto local especifico para atendimento desses pacientes; que eram seis salas e tinha um lugar de fazer triagem; que quem fazia atendimento desses pacientes com doenças, era a equipe inteira; que depois passou a ser mais dividido o serviço; todos nós fazíamos o trabalho, depois a autora e o Antônio ficaram responsáveis pela hanseníase, tuberculose e saúde mental; que a autora tinha contato direto com os pacientes; que fazia o teste e curativos; quando o paciente não tem condições de ir ao centro, eram realizadas visitas domiciliares; que a autora fazia visita domiciliar; que tem conhecimento de que a autora contraiu doenças no local de trabalho, primeiro tuberculose renal e teve sequelas como hipertensão; que depois teve hanseníase indeterminada e mais pra frente teve hanseníase dimorfo; que sabe dizer que a hanseníase causa sequelas, como atrofia nos nervos; no caso da autora atrofiou o nervo dos pés; ficou com garrão; que a autora chegou a cair, pois nem podia andar direito; que tem conhecimento de que a autora fez recentemente implante de quadril, acreditando que seja decorrente da hanseníase, devido ao seu conhecimento sobre a doença; que em uma época todos receberam a insalubridade, depois foi tirada; e depois precisaram solicitar de novo; que a depoente e a autora faziam vacinação e campanhas, inclusive de cães; quando o paciente chegava para consulta, faziam a triagem, se era uma pessoa com lesão, a pessoa fazia os testes de sensibilidade de nervo, ai depois que fazia o teste e via alteração, passava para o médico e ele dava sequência; que não faziam uso de EPI; que no início era precário e ficava paciente infectado no centro de saúde; que não sabe dizer o percentual de insalubridade que recebia.

Maria Rosa de Oliveira
: que conhece a autora; que reside em Juína desde 1979; que na época coordenava a supervisão nas unidades, entregava as medicações de uso dos programas, hanseníase, tuberculose, malária e vacinas; a autora era responsável pela sala na época, que já viu a autora fazer curativos em pernas problemáticas; que a autora tinha contato direto com pessoas com doenças infectocontagiosas; a sala era pequena, prédio antigo, não sabendo dizer se havia janelas; que tem conhecimento de que a autora adquiriu doenças e se afastou; que sabe dizer que a autora foi afastada mais de uma vez; que o período era integral; que a autora participava de companha de vacinação, mutirão, fazia visita domiciliar, não sabendo dizer o procedimento; que quando a depoente passou a assessorar o Município, manteve contato com a autora diariamente, no período de 1996 a 2006.

Antônio Damião da Silva
: que mora em Juína desde 1985; eu trabalha na área de saúde há quase 20 anos; que trabalhou no mesmo setor da autora; na área de saúde, módulo 3; que trabalhou com a autora desde 1986 até ela sair, que quando entrou a autora já estava lá; que trabalhavam com pacientes de todos os tipos, pacientes com tuberculose, hanseníase, leishmaniose, fungos e trabalhavam com vacinas; que todas as doenças infectocontagiosas eram atendidas na unidade do depoente; que existia uma sala específica para atendimento de pacientes com hanseníase, tuberculose e pênfigo e doentes mentais; que trabalhava na sala o depoente e a Nilma, além de outras pessoas anteriormente; que no caso da hanseníase, atendia o paciente na orientação, pacientes com sequelas, parte curativa, ulcera plantar já infectada e purulenta, as vezes sangrava; que além do posto, faziam busca ativa dos casos, pois quando tinha caso de hanseníase, tinha que acompanhar a família para tratamento e orientação; que para esses atendimentos não eram fornecidos EPI’s; que a sala de atendimento dos pacientes não era ventilada, mas tinha uma janela pequena e devida a privacidade do paciente, a sala tinha que ficar fechada; que o trabalho era integral, oito horas por dia; que participavam de campanhas de vacina, inclusive de animais; que sabe dizer que a autora contraiu hanseníase e tuberculose; que a autora pegou hanseníase mais grave e tratou por 1 (um) ano; que a hanseníase dependendo da forma e grau, pode haver sequelas; que o depoente trabalhava pelo Município e recebia e recebe atualmente insalubridade.

Mari Geni da Silva
: que é funcionária pública e trabalha na saúde; que trabalhou com a autora no centro de saúde, m[módulo 3; que entraram no ano de 1988; que tinha outros centros de saúde; que era feito atendimento com pacientes de hanseníase, tuberculose e demais doenças transmissíveis; que os pacientes eram atendidos em uma sala; que na sala ficava a autora e outra funcionária que saiu e o Antônio; que eles eram responsáveis pelo atendimento de pacientes com esse diagnóstico; com pênfigo, lupus também; que a sala não tinha ventilação, que tinha uma janela e nem podia abrir; que a porta ficava fechada; que o contato da autora era direto, tinha que fazer curativo, examinar; que os pacientes tinham um acompanhamento com visitas domiciliares, busca ativa de contato; que tem conhecimento de que a autora foi contaminada por doenças referentes aos atendimentos, primeiro tuberculose, depois por duas vezes hanseníase; que não se recorda se eram pagos adicional de insalubridade; que mesmo após o tratamento, a autora continuou a trabalhar na área da saúde; que o Estado não fornecia EPI, as vezes apenas usava luva; tinha contato direto com sangue, até vacinação de animal, os objetos eram em regras esterilizados pelas funcionários mesmo.

O
expert
, por sua vez, concluiu em laudo pericial que a autora “trabalhou em condições caracterizadas como insalubres em grau médio”.

Todavia, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo apreciar a prova constante dos autos, indicando as razões de seu convencimento, seja ela para considerar ou desconsiderar as conclusões do laudo (art. 479, CPC).

E conforme se observa das provas documentais e orais citadas acima, ouso me discordar do douto perito, especialmente porque o laudo contém premissas que contrariam a sua própria conclusão.

Isto porque, a autora exercia suas atividades em campanhas de conscientização, vacinação e atendimento domiciliar de pessoas com doenças infectocontagiosas, tendo contato permanente com pacientes e objetos de seu uso pessoal, não previamente esterilizados, nos termos da NR-15 do MT, anexo nº 14.

Verifica-se, pelo próprio laudo pericial, que a existência de sala de isolamento ou não, o contato com o agente insalubre é certo e nem sempre é possível antecipar, em atividade de atendimento a pacientes, se a próxima pessoa a ser atendida é ou não portadora de alguma doença transmissível, o que corrobora a exposição da autora com doenças infectocontagiosas.

Registra o laudo, inclusive, a necessidade de uso de equipamentos de proteção individual – EPI na atividade desenvolvida, mas não há comprovação do fornecimento de EPI’s adequados, confirmando que o ente público não adotava os cuidados necessários à eliminação dos efeitos insalubres.

Ainda, segundo entendimento jurisprudencial, demonstrado o contato direito com pacientes com doenças infectocontagiosas, é devido o grau máximo de insalubridade, independente do trabalhador exercer sua atividade em área de isolamento. Veja-se:

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.467/2017 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS - GRAU MÁXIMO. 1. O Tribunal Regional, com amparo nos elementos de prova dos autos, concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo, uma vez que os substituídos, técnicos em enfermagem, mantinham contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. 2. Esta Corte superior firmou entendimento no sentido de que, constatado o contato permanente com agentes biológicos infectocontagiosos, ainda que não seja em área de isolamento, o trabalhador faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme precedente da SBDI-1. 3. Diante do contato habitual do autor, técnico em enfermagem, com agentes biológicos infectocontagiosos, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Recurso de revista não conhecido. (TST - RR: 00204637620195040028, Relator: Margareth Rodrigues Costa, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 17/03/2023)

Não obstante, incontroverso que a autora contraiu doenças infectocontagiosas, conforme laudos médicos e termos de afastamentos (págs.54-70 e págs. 75-99), corroborando a alegação de exposição e contato direito com pacientes infectados.

Dentro deste contexto, considerando que a autora desempenhou atividade insalubre em específico período de seu contrato de trabalho, conforme razões acima, o pedido formulado na petição inicial deve ser acolhido (insalubridade em grau máximo), para acrescer ao salário a parcela vinculada ao adicional requerido.

Não desconheço, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de retroatividade do adicional de insalubridade e que a data a ser considerada é a do laudo pericial. Contudo, o caso em apreço demanda particularidades e adianto, não se trata de presumir insalubridade em datas pretéritas, posto que comprovada a prática passada das mesmas funções que justificam o pagamento do adicional de insalubridade, razão pela qual não deve haver limitação do termo inicial à data da confecção do laudo, mas apenas ao prazo prescricional.

Por fim, cediço que o adicional de insalubridade possui natureza indenizatória, de caráter
propter laborem
, de modo que é devido apenas no caso do efetivo exercício em atividade insalubre. Assim, cessado os riscos à saúde e integridade física no período de afastamento, não é devido seu pagamento.

III-

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar que o réu conceda à autora o adicional de insalubridade de 40% (grau máximo), com reflexos nas verbas salariais e previdenciárias pertinentes, em todo período laboral da autora, bem como ao pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal (data do protocolo administrativo - 26/01/2009) e descontado o valor pago a título de grau médio.

A
té a vigência da EC nº 113/2021, para a
atualização deverá ser adotado o índice do IPCA-E a título de correção monetária, a partir da data em que era devido o pagamento e os índices que remuneram a caderneta de poupança como parâmetro para os juros de mora (nova redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), a contar da citação válida; após a EC/113/2021, deverá ser atualizada apenas pela taxa SELIC.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, II, do CPC vigente, a definição do percentual dos honorários somente se dará quando liquidado o julgado.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Sem custas.

Sem REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, §3º, inc. I do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Havendo diligência negativa, ante possível mudança de endereço, DEFIRO, desde já, a intimação pela via editalícia.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Local e data pelo sistema.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a servidora pública não faz jus à percepção do adicional de insalubridade no grau máximo, pois o laudo pericial atesta que a exposição aos agentes nocivos ocorreu em grau médio e não foi comprovado o contato permanente, que não pode ser presumido.

Argumenta, nesse contexto, que a Lei n.° 8.269/04, vigente à época dos fatos, dispõe que é necessária a realização de prova pericial para comprovar o grau de insalubridade.

Pontua, ademais, que “
o fato de o ambiente de labor ser hospitalar não enseja, por si só, o reconhecimento de que tenha havido exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade
”.

Afiança que o adicional de insalubridade não pode servir como base de cálculo para pagamento das demais vantagens pecuniárias, tais como adicional de férias e 13° salário, diante da vedação legal prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Salienta, outrossim, que é incabível o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa.

Por essa razão, requer “
o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença, conforme os motivos acima explicitados
”
(ID. 213839709).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 213839711).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 215999174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de "
RECURSO DE APELAÇÃO"
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos de autos n.° 0004593-68.2010.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Do exame dos autos, verifica-se que MARIA NILVA DA SILVA ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde deste 30.06.1988, no cargo de técnica de enfermagem, cujo exercício das funções exige o contato direto com portadores de doenças infectocontagiosas, tanto que foi diagnosticada com Hanseníase no ano de 2003 e, posteriormente, no ano de 2008, porém o adicional de insalubridade lhe foi concedido em grau médio, quando deveria ser em grau máximo.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Maria Rosa de Oliveira, Antônio Damião da Cruz, Rosa Maria da Costa Marques e Maria Geni da Silva Lima (ID. 213839693 – pág. 02/03), bem como realizada perícia técnica, tendo o
expert
concluído que a parte apelada exerceu suas atividades laborais sob condições de insalubridade em grau médio (ID. 213839693 – pág. 137/155).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como dos valores atrasados, desde a data do protocolo administrativo em 26.01.2009 (ID. 213839705).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei n.° 8.269/04, que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vigente à época dos fatos alegados na petição inicial, dispõe, no artigo 44 e seguintes, que fica assegurada a indenização por insalubridade, de acordo com o grau de exposição, aos servidores em exercício habitual em condições insalubres:

“Art. 44 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SES/MT.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.
Art. 45 Cabe a SES/MT promover ações para tornar o ambiente de trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde seguro e salubre, independentemente da concessão da indenização prevista no art. 44 desta lei.
[...]

Art. 47 Todos os servidores que exerçam atividades insalubres serão submetidos a exame médico oficial a cada 12 (doze) meses, exceto os expostos à radiação ionizante e/ou substâncias tóxicas para os quais o prazo será de 06 (seis) meses”.

Dos artigos supratranscritos, verifica-se que a caracterização e a classificação serão definidas por meio de perícia a ser realizada nos locais de trabalho. De modo que, para a definição do grau de exposição e, consequentemente, o percentual indenizatório, o exame do local de trabalho é imprescindível para a averiguação da condição de insalubridade alegada.

Na hipótese, constata-se que a servidora pública apelada exercia a função de técnica de enfermagem e, de acordo a perícia técnica, desempenhava suas atividades laborais com exposição aos agentes insalubres em grau médio, justificada pelo perito nos seguintes termos (ID. 213839693 – pág. 137/155):

“
8. Diante do conjunto de respostas atribuídas aos quesitos formulados por este Juízo, indique o senhor perito, de forma clara e objetiva, se, segundo sua avaliação, está-se diante de serviço prestado sob condições de insalubridade em grau máximo?

Resposta:

Não

A concessão do adicional de insalubridade por exposição a riscos biológicos, em grau máximo, aplica-se somente àqueles servidores dedicados aos cuidados diretos e em contato permanente com pacientes em isolamento de bloqueio.

Conforma a NR 15, s]ao consideradas como insalubres as atividades ou operações em serviços de saúde que, após avaliação qualitativa, são enquadradas nas situações abaixo descritas:

1. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em ISOLAMENTO por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; neste caso, a insalubridade é devida em grau máximo (40% do salário mínimo).

2. Trabalhos e operações em contato permanente ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), laboratórios de análise clínica e histopagologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) e gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico), neste caso, a insalubridade é devida em grau médio (20% do salário mínimo).

Assim, o enquadramento das atividades em serviços de saúde como insalubres nos graus máximo e médio observa quase que integralmente os conceitos envolvidos nas medidas de precaução;

De forma bastante explicita, atribui-se grau máximo de insalubridade ao trabalho em contato permanente com pacientes nas áreas de
ISOLAMENTO
correspondentes às medidas de precaução específicas para as vias de exposição por contato, por gotículas e por aerossóis.

Além do estabelecido para o pessoal técnico de laboratórios de análise clínica e histopatologia e gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia, também é muito clara a vinculação entre o atendimento dos pacientes que não estão em isolamento, situação em que devem ser obedecidas as medidas de precaução padrão, e a caracterização de
INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO
”.

A magistrada singular, no entanto, valendo-se da sua não adstrição à prova pericial, deixou de considerar as conclusões do laudo, justificando que a prova testemunhal e documental comprovam o contato permanente da servidora apelada com agentes insalubres.

Nesse contexto, sabe-se que o juiz, à luz do princípio do livre convencimento motivado, apreciará a prova pericial de acordo com sua convicção, porém, nos termos do artigo 479, do CPC, deverá indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
in verbis
:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Ao desconsiderar o laudo técnico constante do processado, o juízo
a quo
justificou que o a perícia contem premissas que contrariam a sua própria conclusão. Contudo, não considerou o método utilizado pelo perito.

Nessa conjuntura, perfaz curial registar que a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, no anexo 14, estabelece que para fazer jus ao adicional de insalubridade, necessária a avaliação qualitativa da exposição, bem como a necessidade de exposição permanente do trabalhador. Veja-se:

“AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados”.

Percebe-se, portanto, que para que seja caracterizada a insalubridade são necessárias 04 (quatro) condições concomitantes, quais sejam: a) que haja um agente nocivo à saúde do trabalhador; b) que o operário fique exposto ao agente; c) que a exposição seja indicada em lei; d) que a exposição seja habitual e permanente.

Da análise da justificativa apresentada pelo
expert
para a sua conclusão, já apontada nesse voto, o desempenho da atividade não era realizado em contato permanente com pacientes contaminados por doenças infecto contagiosas, em condição de isolamento.

Outrossim, ainda que tenha existido contato de risco com os pacientes, que supostamente culminaram com o contágio e desenvolvimento de enfermidade pela servidora apelada, as declarações das testemunhas não demonstram objetivamente a exposição aos agentes noviços de forma habitual e permanente a ensejar o reconhecimento do nível de insalubridade em grau máximo.

Além disso, importante ressaltar que a prova testemunhal não é suficiente para se efetuar uma análise qualitativa e quantitativa da exposição a qual, por sua vez, foi avaliada pelo
expert
, em especial no pertinente ao contato com pacientes em isolamento (
213839693 – pág. 137/155).

Assim, forçoso concluir que a exposição da servidora aos agentes insalubres ocorria em grau médio, para o qual a Lei Estadual n.° 8.269/04, então vigente, prevê o percentual indenizatório de 20% (vinte por cento), já pago pela Administração Pública, conforme holerites colacionados ao processado (ID. 213839692).

Desse modo, não há que se falar em majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo, impondo-se, consequentemente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Demais disso, registra-se que a servidora pública apelada aposentou-se em 08.10.2015 (ID. 213839693) e, por sua vez, a perícia técnica foi realizada na data de 05.02.2020 (ID. 213839693 – pág. 137/155).

Nesse ponto, frisa-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição insalubre, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à insalubridade em épocas passadas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS, pacificou o entendimento de que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1265173 ES 2018/0063384-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, não houve pronunciamento acerca de existir jurisprudência do STJ sobre a tese de impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial, tema apontado no recurso especial.

3. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de não ser possível "presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para dar-se parcial provimento ao recurso especial, apenas a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial. Mantida, no mais, a solução definida no acórdão embargado”.

(STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3
- A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
( REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 –“.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1º DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC nº 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).

Nos termos do art. 50, § 1º da LCM nº 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”.

(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4.
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
( REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). (grifo nosso).

Logo, ainda que fosse evidenciada a exposição ao grau máximo pelo perito nomeado pelo juízo, não haveria como determinar o pagamento retroativo do adicional, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial contemporâneo ao presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024